Tribunal: TJDFT
Processo: 0750938-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0750938-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ISRAEL ALVES NAPUNUCENO DECISÃO INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido do banco exequente/agravante de pesquisa de bens da parte executada por meio do sistema SNIPER Alega, em síntese, que: 1) vem diligenciando reiteradamente sem êxito na localização de bens penhoráveis; 2) requereu ao juízo de origem a utilização do sistema SNIPER como medida necessária para localizar eventuais ativos do executado; 3) a decisão agravada indeferiu essa providência sob o fundamento de ausência de elementos prévios que justifiquem diligência ampla e genérica; 4) já exauriu os meios ordinários de pesquisa patrimonial; 5) a cooperação processual autoriza a utilização do SNIPER em complemento às demais ferramentas; 6) a medida é indispensável à efetividade da execução; 7) há risco de prescrição intercorrente caso não sejam deferidas novas pesquisas. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinada a realização de consulta de bens da parte executada via SNIPER e, no mérito, a sua confirmação. Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, ainda que seja possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado, não está demonstrado o risco de dano iminente que justifique o pedido liminar. A pesquisa de bens via SNIPER permite a centralização e o cruzamento de dados patrimoniais e societários, ampliando a efetividade da investigação de bens, de modo que a existência de buscas anteriores por outros meios não impede a sua utilização, cuja finalidade é justamente integrar e sistematizar as informações disponíveis. Nesse sentido: (...) 3. O sistema Sniper, implementado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) permite a centralização e o cruzamento de dados de múltiplas bases, facilitando a identificação de ativos de pessoas físicas e jurídicas. 4. A funcionalidade do Sniper visa facilitar o trabalho das partes, advogados e juízes, não havendo motivos para indeferir o pedido formulado pela parte agravante. (...) (Acórdão 2018468, 0715171-13.2025.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/07/2025, publicado no DJe: 18/07/2025.) Todavia, não está demonstrado o risco de dano iminente ao agravante que não possa aguardar ao menos o julgamento do presente agravo de instrumento pelo colegiado. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator